Tribunal: CARF
Processo: 11080.901784/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. SÚMULA CARF No. 18.
Conforme já decidido pelo STF no RE no 398.365/RS, julgado (ainda sem trânsito em julgado) sob o rito da repercussão geral, não gera direito a crédito de IPI a aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero do imposto.
Na mesma linha, veja-se o REsp no. 1134903/SP, julgado no rito do art. 543-C do antigo CPC:
A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja direito ao creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento industrial, exegese que se coaduna com o princípio constitucional da não-cumulatividade.
E, ainda:
Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.
Tais decisões são de reprodução obrigatória pelos membros do CARF, ex vi do art. 62, §2o, e art. 72, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência/perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de declaração de compensação, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito postulado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso do processo administrativo.
REFORMA DE DECISÃO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTERIOR.
A reforma definitiva de decisão judicial favorável ao sujeito passivo produz efeitos ex tunc, restabelecendo a obrigatoriedade de sujeição ao regime jurídico anterior.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.901784/2006-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.155 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
CIMPEL INDÚSTRIA DE TINTAS E SOLVENTES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. SÚMULA
CARF No. 18.
Conforme já decidido pelo STF no RE no 398.365/RS, julgado (ainda sem
trânsito em julgado) sob o rito da repercussão geral, não gera direito a crédito
de IPI a aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero
do imposto.
Na mesma linha, veja-se o REsp no. 1134903/SP, julgado no rito do art. 543-C
do antigo CPC:
A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à alíquota
zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja
direito ao creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento industrial,
exegese que se coaduna com o princípio constitucional da não-cumulatividade.
E, ainda:
Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.
Tais decisões são de reprodução obrigatória pelos membros do CARF, ex vi do
art. 62, §2o, e art. 72, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência/perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
declaração de compensação, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos
autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito postulado. Não há como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901784/2006-62
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901784/2006-62

reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso
do processo administrativo.
REFORMA DE DECISÃO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO
ANTERIOR.
A reforma definitiva de decisão judicial favorável ao sujeito passivo produz
efeitos ex tunc, restabelecendo a obrigatoriedade de sujeição ao regime jurídico
anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901784/2006-62

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório 259/2008
(fl. 329) do Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre que não
reconheceu o crédito de R$ 711.958,42 o total pleiteado em relação ao terceiro
trimestre de 2003, e, em conseqüência, não homologou as compensações lastreadas
naquele crédito.
A informação fiscal de fls. 296/301, que analisa além do referido período também o
1o trimestre de 2004, averba que os créditos têm como origem a escrituração de
créditos extemporâneos de IPI, cujo total, no período, montou em R$ 725.054,01.
Informa este Termo, igualmente, que o contribuinte teve seu pleito judicial denegado
pelo TRF4 em relação ao pedido de creditamento de IPI relativamente à aquisição
de mercadorias adquiridas sob o regime de isenção, tributados à aliquota zero e NT,
concluindo, por tal, que a referida escrituração não tem respaldo judicial algum.
O contribuinte informou (fl. 217) que relativamente as notas fiscais no período de
janeiro a setembro de 2003, bem como os relativos ao ano de 1999 foram
extraviadas, tendo sido registrada ocorrência policial em relação a este fato em
08/05/2008 (fl. 218). Intimado a apresentar os documentos fiscais que dariam azo ao
creditamento em comento, foram apresentados, consoante Termo de Constatação
Fiscal (fls. 215/216), vários Anexos com a relação dos créditos aproveitados fora do
tempo. O anexo I se refere aos documentos de 1999, onde sequer consta o número
das notas fiscais. No anexo II constam os docs de 2000 e assim sucessivamente até o
anexo V, onde constam demonstrativos no ano de 2002. A conclusão do Fisco, a
partir da conferência física das notas fiscais, em relação a esses créditos
escriturados extemporaneamente é que nos documentos embasadores dos mesmos
não havia destaque de IPI, exceto na nota fiscal 129135, com destaque de R$ 72,75 a
titulo do imposto em questão, que se teve por comprovado. Em face de tal, todo o
crédito de IPI solicitado foi denegado, nos termos da proposta da fiscalização (fl.
301).
Apensado a estes autos o processo administrativo de n° 11080.007932/2008-12, para
controle do crédito relativamente a DCOMP 39262.84151.281003.1.7.01-8528.
Não resignada com o r. despacho, a empresa manifestou sua inconformidade com o
mesmo, alegando, em suma, que o art. 11 da Lei 9.779/99 lhe dá "direito legal de
utilização do crédito de IPI decorrente da aquisição de IPI decorrente da aquisição
de insumos isentos, não-tributados ou tributados à alíquota zero, independentemente
de ordem judicial para tanto". Averba, ainda, que até a prolação da sentença
monocrática, em 07/11/1996, havia autorização para aproveitamento do crédito sob
discussão e que o lançamento não poderia ter sido levado a efeito porque a decisão
judicial não é definitiva, "eis que existe a possibilidade de interposição de recursos
aos tribunais superiores", uma "vez que podem ser desconstituídos em face da
decisão judicial que reconhecer o direito aos créditos em favor do contribuinte". De
outro turno, a reclamante alega que o aproveitamento desse crédito na conta gráfica
do IPI "não é uma operação de compensação em si mesma, porque a empresa não
tem reconhecido para si um crédito e nem o aproveitará por meio de uma
PER/DCOMP de Ressarcimento ou de compensação". E, nesse sentido, sentencia:
"O procedimento do qual se utilizou a autuada não pode ser confundido com a
compensação que é vedada pela art. 170-A do CTN,...".

A 3a Turma da DRJ em Porto Alegre negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901784/2006-62

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003

DCOMP - CRÉDITO NÃO RECONHECIDO — COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
Não reconhecido o crédito declarado pelo contribuinte, não se homologa as
compensações nele lastreadas.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, que

inexiste qualquer limitação constitucional ao direito creditório de IPI,
sendo cabível seu pleito em face do que dispõe o art. 11 da Lei 9.779/99;

a Constituição Federal não impõe qualquer limitação na utilização dos
créditos de IPI, ainda que se refiram aos casos de aquisições com isenção,
não-incidência ou alíquota zero do imposto;

a vedação ao aproveitamento do crédito de IPI em razão de aquisição
sujeita a isenção, não-incidência ou alíquota zero, implicaria a tributação
integral do produto, anulando o benefício fiscal e violando o princípio da
não-cumulatividade;

somente por meio de lançamento é que a administração tributária pode se
valer do crédito indevidamente compensado.

muito embora a decisão judicial que autorizava a suspensão da
exigibilidade dos créditos aproveitados tenha sido prolatada em novembro
de 2004, os pedidos de aproveitamento dos créditos do 3° trimestre de
2003 e 1° trimestre de 2004 tinham como base a Lei 9.779/99. Aduz que
apenas quando prolatada a sentença, 07/11/2006, é que foi revogada a
medida que autorizava a suspensão da exigibilidade dos créditos apurados,
de modo que até aquele momento havia autorização para o aproveitamento
de créditos de IPI, tal como pleiteado pela empresa.

a inexistência de destaque do IPI em algumas das notas fiscais se deve ao
fato de que as entradas eram isentas, não-tributadas ou sujeitas à alíquota
zero, de modo que o destaque não era feito por óbice legal, eis que o
crédito, originalmente, não poderia ser utilizado por inexistência de
previsão legal, de modo que apenas depois de pronunciada a decisão
judicial que autorizava a não-cobrança dos créditos aproveitados por parte
da Receita Federal é que eles foram efetivamente aproveitados.

a possibilidade de recuperação extemporânea dos créditos da entrada de
insumos imunes de tributação, compreendendo, não somente o período
posterior à edição da Lei n° 9779/99, mas também os últimos dez anos, em
face do princípio constitucional da não cumulatividade.

os valores não poderiam ter sido cobrados, uma vez que o processo judicial
em que se discute o direito ao aproveitamento de IPI das entradas isentas,
não-tributadas ou sujeitas à alíquota zero estaria ainda pendente de
julgamento;

a compensação realizada antes do trânsito em julgado da ação judicial
estava autorizada por instrumento liminar;

O sujeito passivo postula, por fim, pela produção de todo o gênero de provas em
direito admitidas, tal qual a testemunhal, documental e especialmente, a pericial.

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901784/2006-62

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
O presente litígio versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declarações
de compensação (fls. 03 a 88; 316 a 339),1 as quais tiveram, como origem do direito creditório
alegado, créditos extemporâneos de IPI do 3o trimestre de 2003.
Em análise dos PER/DCOMP, a autoridade tributária indeferiu integralmente o
direito creditório pleiteado, tendo concluído, a partir do exame da documentação apresentada
pelo sujeito passivo, que as notas fiscais que dariam o lastro ao crédito não continham destaque
de IPI - vide relatório fiscal às fls. 310 a 315, resultando em não homologação das declarações de
compensação acima enunciadas – despacho decisório à fl. 342.
Como relatado, em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo contestou a
glosa de créditos, argumentando, essencialmente, que não há limitação ao aproveitamento de
créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos isentos, não-tributados ou tributados à
alíquota-zero. Além disso, a manifestante alegou que havia decisão judicial que autorizava o
aproveitamento dos créditos em discussão e que não poderia ter sido realizado o lançamento
atinente àqueles créditos.
Todas essas alegações são reproduzidas, como visto, no recurso voluntário. Neste,
o sujeito passivo sublinha que os créditos pleiteados são decorrentes de aquisições isentas, não
tributadas ou sujeitas à alíquota zero, razão pela qual as respectivas notas fiscais não apresentam
o destaque de IPI. Nesse contexto, a recorrente sustenta, em síntese, que o princípio da não-
cumulatividade lhe resguarda o direito de utilização dos créditos de IPI, sendo plenamente
aplicável, ao caso concreto, o art. 11 da Lei no. 9.779/99. A recorrente afirma, ainda, que decisão
judicial amparava o aproveitamento dos créditos, de maneira que os valores não poderiam ter
sido cobrados, uma vez que não havia se tornado definitiva a decisão no processo judicial. Argui
que os créditos indevidamente compensados só podem ser exigidos pelo lançamento.
No tocante à alegação de que, ao caso concreto, aplicar-se-ia o art. 11 da Lei no.
9.779/99, entendo que não cabe razão à recorrente. Com efeito, referido artigo versa sobre
hipótese totalmente diversa daquela presente nos autos: enquanto o enunciado normativo trata de
casos de aquisição de insumos tributados e que são utilizados na fabricação de produtos isentos
ou sujeitos à alíquota zero, o caso concreto refere-se à aquisição de insumos não tributados,
isentos ou sujeitos à alíquota zero.
Neste último caso, a impossibilidade de aproveitamento de créditos de IPI nas
aquisições de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, é matéria consolidada
na jurisprudência do CARF. Citem-se, como exemplo, os Acórdãos nos. 3302-004.629, julgado
em 27/07/2017, 3201-004.147, julgado em 25/07/2018, e 3302-005.830, julgado em 25/09/2018.
Tal matéria está, inclusive, sumulada:
Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.

1 Neste voto, as referências às folhas processuais seguem a numeração do e-processo.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901784/2006-62

Lembre-se que tal súmula é de observância obrigatória pelos membros do CARF,
nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
A matéria está igualmente pacificada na esfera judicial. Com efeito, no RE no.
398.365/RS, julgado - ainda não definitivamente - sob a sistemática de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal proferiu decisão com o seguinte teor:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos
no art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou
sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de
jurisprudência.

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu,
no REsp no. 1134903/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (regime do artigo 543-
C do antigo CPC), decisão com o seguinte teor:

RECURSO
ESPECIAL
No
1.134.903
-
SP
(2009/0067536-9)RELATOR:
MINISTRO LUIZ FUX. RECORRENTE: COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO
MINEIRA
ADVOGADO:
RODOLFO
DE
LIMA
GROPEN
E
OUTRO(S)RECORRIDO:
FAZENDA
NACIONAL
PROCURADOR:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTAPROCESSO
CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO AO CREDITAMENTO
DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS OU
MATÉRIAS-PRIMAS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU NÃO TRIBUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à alíquota
zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja direito
ao creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento industrial, exegese que
se coaduna com o princípio constitucional da não-cumulatividade (Precedentes
oriundos do Pleno do Supremo Tribunal Federal: (RE 370.682, Rel. Ministro Ilmar
Galvão, julgado em 25.06.2007, DJe-165 DIVULG 18.12.2007 PUBLIC 19.12.2007
DJ 19.12.2007; e RE 353.657, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 25.06.2007,
DJe-041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC 07.03.2008).
2. É que a compensação, à luz do princípio constitucional da não-cumulatividade
(erigido pelo artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988), dar-se-á somente com o que foi anteriormente cobrado, sendo certo
que nada há a compensar se nada foi cobrado na operação anterior.
3. Deveras, a análise da violação do artigo 49, do CTN, revela-se insindicável ao
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista sua umbilical conexão com o disposto
no artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição (princípio da não-cumulatividade),
matéria de índole eminentemente constitucional, cuja apreciação incumbe,
exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal.
4. Entrementes, no que concerne às operações de aquisição de matéria-prima ou
insumo não tributado ou sujeito à alíquota zero, é mister a submissão do STJ à
exegese consolidada pela Excelsa Corte, como técnica de uniformização
jurisprudencial, instrumento oriundo do Sistema da Common Law e que tem como
desígnio a consagração da Isonomia Fiscal.
5. Outrossim, o artigo 481, do Codex Processual, no seu parágrafo único, por influxo
do princípio da economia processual, determina que "os órgãos fracionários dos
tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário, do
Supremo Tribunal Federal sobre a questão".

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901784/2006-62

6. Ao revés, não se revela cognoscível a insurgência especial atinente às operações de
aquisição de matéria-prima ou insumo isento, uma vez pendente, no Supremo
Tribunal Federal, a discussão acerca da aplicabilidade, à espécie, da orientação
firmada nos Recursos Extraordinários 353.657 e 370.682 (que versaram sobre
operações não tributadas e/ou sujeitas à alíquota zero) ou da manutenção da tese
firmada no Recurso Extraordinário 212.484 (Tribunal Pleno, julgado em 05.03.1998,
DJ 27.11.1998), problemática que poderá vir a ser solucionada quando do julgamento
do Recurso Extraordinário 590.809, submetido ao rito do artigo 543-B, do CPC
(repercussão geral).
7. In casu, o acórdão regional consignou que:"Autoriza-se a apropriação dos créditos
decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos sob o
regime de isenção, tão somente quando o forem junto à Zona Franca de Manaus,
certo que inviável o aproveitamento dos créditos para a hipótese de insumos que não
foram tributados ou suportaram a incidência à alíquota zero, na medida em que a
providência substancia, em verdade, agravo ao quanto estabelecido no art. 153, § 3°,
inciso II da Lei Fundamental, já que havida opção pelo método de subtração variante
imposto sobre imposto, o qual não se compadece com tais creditamentos inerentes
que são à variável base sobre base, que não foi o prestigiado pelo nosso ordenamento
constitucional."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Lembre-se que esta decisão do STJ transitou em julgado, de maneira que sua
observância é obrigatória nos julgamentos do CARF, por força do art. 62, §2o, Anexo II do
RICARF.
Submeto-me, portanto, ao entendimento expresso nas decisões acima transcritas:
na aquisição de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero, não há que se falar
em direito creditório de IPI, não se afigurando, com tal negativa de creditamento, qualquer
ofensa à não-cumulatividade.
Observe-se que o presente processo versa sobre o não reconhecimento dos
créditos postulados pela recorrente, ou seja, glosa de créditos. Nessa linha, manifesta-se
improcedente o argumento de que deveria ter sido realizado lançamento para a exigência
dos créditos compensados indevidamente. Como acuradamente consignou a decisão recorrida,
“não estamos aqui julgando lançamento tributário, mas, tão-somente, despacho que denegou o
reconhecimento de saldo credor de IPI e, por conseguinte, não homologou as compensações que
foram levadas a efeito com arrimo naquele crédito denegado, numa mera operação silogística”.
Observe-se, nesse caso, que os débitos indicados nas diferentes declarações de compensação já
estavam constituídos (por DCTF e DCOMP), revelando-se prescindível qualquer lançamento.
Quanto ao referido processo judicial, observe-se, inicialmente, que o despacho
decisório (fl. 342) de não homologação das compensações objeto deste processo foi exarado em
26/06/2008, tendo o sujeito passivo tomado ciência da decisão em 15/08/2008 (vide aviso de
recebimento à fl. 353). À época daquela decisão administrativa, não havia decisão judicial
autorizando o aproveitamento ou a compensação de créditos decorrentes da aquisição de
insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero: em 01/12/2005 foi publicada a
sentença de primeira instância, denegando a segurança, tendo tal decisão sido confirmada pelo
acórdão do TRF da 4a Região - recebido com efeito meramente devolutivo -, publicado em
02/10/2008.
Diante de tal fato, torna-se despiciendo o argumento da recorrente de que, à época
do aproveitamento dos créditos, estava protegida por decisão judicial. Neste caso, há que se ter
em mente que a liminar judicial, determinando que a autoridade coatora se abstivesse “de exigir
da Impetrante o IPI que não venha sendo pago em razão da compensação decorrente da
apropriação de créditos na entrada de insumos isentos, não-tributados ou tributados à alíquota
zero” – vide decisão liminar à fl. 134 -, foi afastada pela sentença de primeiro grau e, mais tarde,
pelo acórdão do TRF 4a Região.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901784/2006-62

Há que se lembrar que a reforma da decisão liminar, pela sentença de primeira
instância, possui efeitos ex tunc - pela sua própria natureza declaratória -, ou seja, restabelece o
status quo anterior ao da liminar - se assim não fosse, uma decisão provisória e precária poderia
reger todo período anterior a sua reforma, esvaindo, em muitos casos, toda utilidade da sentença
e de eventual apelação.
Não se pode esquecer que, no caso dos autos, a medida liminar é decisão de
natureza precária, transitória, podendo ser reformada de modo definitivo, como de fato ocorreu.
Tanto a Fazenda Pública como o sujeito passivo devem estar conscientes que uma decisão não
transitada em julgado possui apenas efeitos temporários, podendo ser afastados por decisão
definitiva ulterior.
Saliente-se, ademais, que a própria medida liminar não impediu o Fisco de
realizar eventuais lançamentos ou de proceder à análise de compensações relacionadas aos
créditos de IPI controversos. Da análise da liminar, dessume-se, com total clareza, que a decisão
restringe apenas que o Fisco exija – a liminar suspende a exigibilidade - os créditos
controversos: na verdade, a liminar, de caráter provisório e precário, não poderia impedir o Fisco
de efetuar lançamentos ou de apreciar compensações com base nos créditos judicialmente
discutidos, sobretudo nos casos de prevenção de decadência ou de decurso do prazo para a
homologação tácita.
De todo o modo, como assinalado, à época da análise dos PER/DCOMP, não
havia qualquer restrição à análise das compensações por parte da administração tributária, uma
vez que vigorava decisão judicial afastando o direito ao creditamento de IPI sobre aquisição de
insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Registre-se, a propósito, que, em consulta à página do Supremo Tribunal Federal,
constata-se que o referido processo judicial transitou em julgado em 23/06/2015, tendo sido
mantido o Acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a região, no qual restou decidido que não
há direito ao creditamento de IPI relativo a insumos isentos, não tributados ou com alíquota zero,
confirmando, desse modo a sentença de primeira instância. Juntei aos autos cópias do andamento
processual e da decisão negando seguimento ao Recurso Extraordinário, ambas retiradas da
página do STF.
Por fim, com relação ao pedido de diligência/perícia ou de produção suplementar
de provas, entendo como desnecessário. Há, nos autos, todos os elementos necessários para
julgamento do feito e para a fundamentação das conclusões acima expendidas: da análise dos
elementos dos autos, resta evidente que os créditos que foram indeferidos referem-se a
aquisições de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, revelando-se correta a
decisão administrativa.
Ademais, ainda que pairassem dúvidas quanto à natureza dos créditos glosados,
há que se lembrar que recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado. Lembre-se, nesse contexto, que é lição elementar que os pedidos de
ressarcimento, restituição e compensação pressupõem a existência de crédito líquido e certo em
nome do sujeito passivo.
Em outras palavras, pode-se dizer que o direito creditório existe na medida exata
da comprovação de sua certeza e liquidez, recaindo, sobre o sujeito passivo, o ônus de
demonstrar seu direito, a teor do art. 173 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901784/2006-62

Assim, já em sede de manifestação de inconformidade, o sujeito passivo deve
apresentar todos os documentos suficientes e necessários para comprovar a natureza, certeza e
liquidez dos créditos pleiteados, sob pena de preclusão probatória.
Lembre-se, ademais, que procedimento de diligência/perícia não se afigura como
remédio processual apto a suprir injustificada omissão probatória: todas as provas necessárias ao
julgamento da lide devem ser apresentadas em momento oportuno, salvo exceções
normativamente previstas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital